Tribunal: TJMT
Processo: 1029507-82.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029507-82.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), MARILIA PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 393.618.291-49 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É cristalina a disposição da Portaria nº. 298/2020-PRES no sentido de que os processos
“excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”
, o que foi devidamente observado no caso vertente.

O prazo de cinco dias úteis para a realização da próxima sessão não se aplica em casos que o julgamento tiver sido adiado, a teor do art. 935 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1029507-82.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO:
MARILIA PEREIRA BOAVENTURA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
v. contra acórdão desta Câmara (id. 203789192), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

O embargante sustenta que “
conforme consta dos autos, não foi observado o pedido de sustentação oral realizado pela empresa ré, ora recorrente
” (sic).

Aduz que “
o banco réu foi intimado da sessão designada para o dia 14/02/2024, tendo apresentado oposição ao julgamento virtual e requerido a sustentação oral conforme ID 201360150. Assim, no dia 16/02/2024 foi expedida nova certidão (ID 202719249) informando que o julgamento teria sido adiado para a próxima sessão no dia 23.02.2024 às 13:00 horas, a fim de viabilizar a sustentação oral. Ocorre que, o banco réu não foi intimado da nova sessão, inviabilizando que esse realizasse a sustentação oral pretendida
” (sic).

Assim, postula pelo acolhimento dos aclaratórios “
a fim de que seja sanada a omissão apontada, concedendo ao recorrente o direito à sustentação oral”
(sic) (id. 205266166).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (id. 205814163).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – GOLPE DO WHATSAPP – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSTATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFICAZES PARA ATENUAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.”.

Os presentes embargos de declaração objetivam que seja sanado alegado erro procedimental em ato precedente à realização da sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido, qual seja, a ausência de publicação/intimação da data da sessão de videoconferência em que ocorreria o julgamento, o que defende ser premente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando o caderno processual, observa-se que quando da expedição da intimação da pauta julgamento no Id. 200290760, constou expressamente não só a data designada para a realização das sessões, mas também o procedimento a ser adotado caso houvesse interesse na promoção de sustentação oral.

Veja-se:

“INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 14 de Fevereiro de 2024 a 16 de Fevereiro de 2024 às 08:00 horas, no Plenário Virtual.

Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL, o advogado deverá peticionar nos respectivos autos e solicitar a retirada de pauta, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual, conforme art. 4º, § 2º, da Portaria n° 298/2020-PRES.

Após o encerramento do PLENÁRIO VIRTUAL, o processo com peticionamento será transferido para a SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, independentemente de publicação de nova pauta no DJEN, de acordo com art. 4º, § 1º, da Portaria n° 298/2020-PRES.

E a inscrição para sustentação oral, nos processos pautados para SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA, DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES.

O acesso à Sala de Julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA, para a realização de sustentação oral, será por meio do link abaixo:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmMDFlZDYtODNjYy00ZTk1LWFiMzktYWQzMThjOWM4ZWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22f1eab966-e76d-4125-862d-fe47c7abaee5%22%7d
”.

Como se vê, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.

Por sua vez, a PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 25 DE ABRIL DE 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece no § 1º do art. 4º que “
os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador
”.

O § 3º do mesmo dispositivo legal dispõe que os processos “
serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
”.

Portanto, não há qualquer vício no acórdão embargado, posto que, diversamente do que sustenta a parte embargante, é cristalina a disposição da portaria mencionada no sentido de que os processos excluídos do julgamento perante o Plenário Virtual SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA,
INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
, o que foi devidamente observado no caso vertente.

Inclusive, a questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por esta Relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MORTE DO AUTOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – AUSENTE ERRO PROCEDIMENTAL NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO – AUTOMÁTICO DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE JULGAMENTO SEGUINTE QUANDO SERÁ OPORTUNIZADA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – ARTIGO 4° DA PORTARIA 298/2020-PRES – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme artigo 4° da Portaria 298/2020-PRES, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud. É cristalina a disposição da Portaria 298/2020-PRES, referida expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente, no sentido de que os processos “excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”, o que foi devidamente observado no caso vertente
. Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, almejando a reforma, simplesmente manejou recurso em exercício regular de direito. Ausente o alegado erro material. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”
(N.U 1000599-87.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024